Tribunal: CARF
Processo: 11020.000426/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000426/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
VINHOS SALTON S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS QUE INDEFERIRAM O
PLEITO COMPENSATÓRIO.
Se as parcelas devidas por estimativa que originaram o saldo credor do IRPJ
não tiveram sua compensação deferida, não se operando sua extinção, não há
que se falar em pagamento a maior que o devido e, muito menos, na sua
restituição ou compensação..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que votava por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 10-15.372, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, de modo a manter os termos do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000426/2005-64
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de apreciar manifestação de inconformidade contra decisão da Delegacia da
Receita Federal em Caxias do Sul no despacho decisório DRF/CXL n° 8, de 11 de
janeiro de 2006 (fl. 35 a 37), não homologando a compensação efetuada nos termos da
Per/Dcomp de fls. 01 a 07, no valor de R$283.487,47.
Segundo a autoridade, o crédito argüido pelo contribuinte tem origem em saldo negativo
do IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$252.551,68. Do que se
depreende do despacho decisório a negativa da homologação decorreu da inexistência
do direito creditório pleiteado, tendo em vista que:
a) as parcelas da estimativa de abril, maio, junho e julho de 2001, no valor total de
R$1.086.710,09, originalmente compensadas no processo 13016.000531/2001-64,
estavam "em aberto na PFN", não podendo compor o saldo negativo em exame;
b) as parcelas da estimativa de setembro, outubro e novembro, totalizando
R$662.834,70, originalmente compensadas no processo 11020.003980/2001-51 e
11020.000664/2003-16, sem ter sido extinto o crédito tributário;
Desta forma, inexistiria o saldo negativo apontado na DIPJ do ano-calendário, incabível,
portanto, a compensação efetuada.
A decisão foi cientificada ao contribuinte em 13/02/06 que, em 08/03/06, apresentou
manifestação de inconformidade calcada nas seguintes alegações:
a) a autoridade reconheceu o saldo negativo de IRPJ gerado por pagamentos e
compensação
nos
processos
administrativos
13016.000531/2001-64
e
13016.000339/2002-59, pendentes de julgamento no Conselho de Contribuintes;
b) que a decisão entrou em contradição quanto à prescrição, pois ou a manifestante está
correta em seu pedido, evitando a prescrição, ou a prescrição fica suspensa até o
julgamento definitivo dos processos que irão determinar a existência ou não do saldo
negativo do IRPJ;
c) que a alegação de que os créditos provenientes dos pedidos de compensação estariam
em aberto na PGFN é absurda e irrazoável, e estão sendo combatidos em ações
judiciais, pois estão com sua exigibilidade suspensa;
d) que o item "d" da decisão é omisso, pois entende que o pedido de compensação
deveria ter sido apreciado em sua totalidade, tendo havido negação de prestação de
serviço público, devendo ser anulada a decisão;
e) que o IRPJ devido no ano de 2001 foi quitado nos processos 13016.00531/2001-64 e
13016.000339/2002-59 por compensação com créditos adquiridos de terceiros e
decorrentes de condenações judiciais. Os processos aguardam decisão do Conselho de
Contribuintes;
f) questiona a afirmação de que os créditos tributários relativos aos processos
mencionados estão sendo exigidos pela PGFN, pois estariam com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN;
g) que os créditos tributários do pedido de compensação
no processo
13016.000531/2001-64 foram reunidos no processo n° 11020.0003846/2005-14 com o
único intuito de confundir o contribuinte e coagir ao pagamento dos créditos objeto dos
pedidos em tramite;
h) que a extinção do crédito tributário pela compensação ocorre no encontro de contas
entre o credor/devedor, e qualquer procedimento administrativo ou judicial de pedido de
compensação terá meramente natureza declaratória, pois o encontro de conta já ocorreu;
i) nos termos do art. 74, §2°, da Lei n° 9.430/97, com alterações da lei n° 10.833/03, o
credito tributário compensado, juridicamente, é extinto quando do pedido de
compensação. Discorre, ainda, sobre as espécies de cláusulas condicionais de negócios
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

jurídicos, concluindo que no caso vertente, enquanto estiverem em julgamento
administrativo os pedidos de compensação, a extinção dos créditos está irradiando todos
os seus efeitos;
j) que enquanto não se tiver julgado definitivamente o recurso do contribuinte a cláusula
retroativa não será acionada, pois o pedido ainda não foi indeferido e, se a compensação
não foi indeferida, a extinção do credito tributário estará em pleno vigor;
k) que embora a legislação que prescreveu a existência de efeitos imediatos no pedido
de compensação, sob condição resolutória, seja posterior ao pedido de compensação,
esta tem natureza interpretativa, já que a compensação sempre teve natureza meramente
declamatória, cabível portanto a aplicação do art. 106, inciso I, do CTN, que prescreve a
aplicação pretérita de lei expressamente interpretativa;
1) repisa que a compensação tributária é plena e imediata no momento do pedido de
compensação, extinguindo os créditos tributários objeto do pedido, situação que
persistirá até a decisão definitiva da não homologação;
m) invoca a existência de prejudicialidade lógica entre o presente pedido e os processos
administrativos 13016.000531/2001-64 e 13016.00339/2002-59, argumentando que
para solução do impasse é necessária a suspensão da exigibilidade dos créditos em
cobrança até decisão definitiva nos processos mencionados;
Com isto, entende estar correta a compensação efetuada, requerendo a anulação da
decisão em virtude da omissão do item "d" do relatório, a homologação total do pedido
de compensação e, subsidiariamente, a suspensão do curso do processo em face da
prejudicialidade apontada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRPJ. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO CONTRA
A FAZENDA. É condição para compensação de créditos contra a Fazenda Pública a sua
liquidez e certeza. Se as parcelas da estimativa que originaram o saldo credor do IRPJ
não foram extintas, dado o indeferimento da sua compensação, inexiste o direito
creditório pleiteado e, por conseqüência, o direito compensação.
COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS. A
manifestação de inconformidade contra decisão que indeferiu compensação anterior
suspende tão somente a exigência dos créditos tributários decorrentes, não acarretando
sobrestamento da decisão que tenha indeferido a compensação.
CARTA-COBRANÇA. EXIGÊNCIA DE DÉBITOS. RECLAMAÇÃO. FALTA DE
COMPETÊNCIA PRA APRECIAÇÃO PELAS DRJ. A apreciação de inconformidade
do contribuinte sobre cobrança de débitos por ele confessados, e formalizada em carta-
cobrança, foge à competência das DRJ.
Solicitação indeferida
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta argumentos que
serão posteriormente analisados.
É o relatório.

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da análise inicial do recurso voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de Declaração de Compensação, por
meio da qual o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito relativo à
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de
2001, no valor de R$ 272.551,68.

O Despacho Decisório indeferiu o pleito pretendido, por inexistência do direito
creditório pleiteado, com as seguintes considerações:

Em síntese, o pleito compensatório não foi deferido, em razão do saldo ter sido
composto por estimativas extintas por pagamento via DARF (reconhecidas), e por estimativas
extintas
por
compensação
discutida
no
processo
no
13016.000531/2001-64
e
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

13016.000339/2002-59, estas pendentes de julgamento na esfera administrativa (não
reconhecidas)
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, cujas
razões foram apreciadas pela DRJ, que decidiu por seu improvimento, mantendo os termos do
Despacho Decisório.
Em razões de recurso, a recorrente alega preliminar de nulidade, omissão do
julgado e no mérito, defende a existência do direito creditório pleiteado, ainda que na pendência
de decisão definitiva nos processos administrativos fiscais de nos 13016.000531/2001-64 e
13016.000339/2002-59 .
Do exame do Mérito
A solução da lide reside na apuração do crédito tributário relativo às estimativas
devidas nos meses de abril a julho e setembro a novembro de 2001.
Defende a Recorrente o reconhecimento, na composição do saldo negativo em
questão, das estimativas compensadas nos processos nos 13016.000531/2001-64 e
13016.000339/2002-59, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Em que pese suas considerações, seu pleito não merece ser acolhido.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 170, traz a previsão de autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Deriva da dai que o pressuposto nuclear para a compensação tributária é que o
crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz respeito,
in casu, ao reconhecimento por parte da SRF quanto à possibilidade de o contribuinte
compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela
comprovação documental do quantum compensável.
O processo 13016.000339/2002-59 já foi objeto de apreciação pela quarta câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, tendo sido negado o recurso voluntário, decisão esta que
transitou em julgado na esfera administrativa. Confira-se seus termos:

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

Quanto ao processo no 13016.000531/2001-64, registro, da mesma forma, que a
discussão se encontra concluída na esfera administrativa, tendo sido negado o recurso voluntário,
decisão esta que transitou em julgado na esfera administrativa. Confira-se seus termos:

Quanto ao este último processo, em consulta ao COMPROT, verifica-se que o
mesmo se encontra arquivado:

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000426/2005-64

Logo, se as parcelas devidas por estimativa que originaram o saldo credor do IRPJ
não tiveram sua compensação deferida, não se operando sua extinção, não há que se falar em
pagamento a maior que o devido e, muito menos, na sua restituição ou compensação.

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital